Tribunal: TJPA
Processo: 0805306-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805306-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: IGOR DE JESUS MOREIRA DA CRUZ

AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003 – CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – PLEITO DE ISENÇÃO DO VALOR FIXADO EM 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS – LIMINAR CONCEDIDA PARA REDUZIR O MONTANTE EM 2/3 (DOIS TERÇOS) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – OCORRÊNCIA
. É cediço que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar.
In casu
, o paciente permaneceu preso por mais de 02 (dois) dias após a decisão concessiva da liberdade provisória, pois não teve condições financeiras de arcar com o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos, arbitrado a título de fiança. Tutela de urgência deferida no presente
writ
, não para isentar o paciente do referido pagamento, como postulado, mas para reduzir o montante a ser adimplido, diante da constatação de que ele não apresenta vulnerabilidade econômica extrema, tendo sido realizado o pagamento e expedido o respectivo alvará de soltura em favor do aludido coacto.
WRIT
CONHECIDO E DENEGADO, PORÉM, DE OFÍCIO,
CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA, REDUZIDO O VALOR DA FIANÇA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO
COMO CONDIÇÃO PARA A SOLTURA DO PACIENTE IGOR DE JESUS MOREIRA DA CRUZ
.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, com pedido liminar, impetrado em favor de IGOR DE JESUS MOREIRA DA CRUZ, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá (
ID - 9084952
).

Em síntese, narrou o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 20/04/2022 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 16
[3]
, da Lei nº 10.826/2003, e que, no dia seguinte (21/04/2022), foi concedida a ele liberdade provisória mediante o recolhimento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos, correspondente a R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais).

Aduziu que, a hipossuficiência do coacto está demonstrada pelo simples fato de ainda se encontrar preso por não ter efetuado o pagamento da respectiva fiança, o que está causando indiscutível constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, pois o mesmo é pobre na forma da lei e não tem como arcar com o valor arbitrado, ressaltando que o veículo automotor do coacto foi adquirido com ajuda do genitor dele, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente, com a consequente expedição do respectivo alvará, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram recebidos no Plantão Judicial Criminal pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, que, em 22/04/2022, deferiu o pleito liminar, reduzindo o valor da fiança arbitrada (
ID – 9086365
).

O
mandamus
foi a mim distribuído, por sorteio, sendo que, no dia 26/04/2022, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 9126203
).

Em 23/07/2021, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 9174890
).

Em 13/05/2022, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento para confirmar a liminar concedida, restando prejudicado os demais termos, diante do pagamento da fiança no valor reduzido (
ID – 9386559
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]
Art. 16.
Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a isenção do pagamento da fiança arbitrada como condição para soltura do paciente, beneficiado com a liberdade provisória, por manifesta violação aos arts. 325, §1º, I
[1]
, e 350
[2]
, ambos do CPP.

De início, insta consignar que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus comissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312
[3]
, do CPP.

Consta dos autos que o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante do paciente e concedeu a ele a liberdade provisória com arbitramento de fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos, isto é, R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais).

O
mandamus
veio acompanhado de alguns documentos referentes a programa de auxílio do Governo Federal, registro de cadastro único e declaração de exercício de atividade rural, em nome da companheira do coacto, bem como comprovantes de pagamentos referentes a consórcio de um automóvel, e, por conseguinte, a sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento integral da fiança arbitrada.

Com efeito, em 22/04/2022 foi deferida tutela de urgência,
não para isentar o paciente do referido pagamento, como postulado, mas para reduzir em 2/3 (dois terços) o montante a ser adimplido
, diante da constatação de que ele não apresenta vulnerabilidade econômica extrema, tendo em vista os documentos anexados à inicial, referentes à aquisição de veículo automotor no valor total de R$ 53.450 (Cinquenta e três mil, quatrocentos e cinquenta reais), cuja parcela mensal supera o valor de R$ 1.000 (Um mil reais).

Ressalta-se, ainda, que, até a concessão da liminar, reduzindo o montante a ser adimplido, o coacto ficou preso por mais de 02 (dois) dias, unicamente por não ter pago o valor arbitrado a título de fiança pelo juízo
a quo
, denotando a sua vulnerabilidade econômica, ainda que não extrema, na medida em que se tivesse melhores condições financeiras, certamente teria atuado desde logo em benefício de sua liberdade.

Tanto é assim, que em 22/06/2022, consoante informações do juízo
a quo
, foi devidamente recolhido e comprovado o pagamento da fiança no valor de R$ 4.040,00 (Quatro mil e quarenta reais), tendo sido o paciente posto em liberdade (ID 9174896).

Nesse sentido,
verbis
:

STJ: HABEAS CORPUS
. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO.
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta.
Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

Logo,
patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar do paciente apenas em razão do não pagamento integral de fiança
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
, porém, de ofício,
ratificando a liminar concedida, reduzo o valor da fiança imposta pelo juízo
a quo
como condição para a soltura do paciente IGOR DE JESUS MOREIRA DA CRUZ.

É como voto.

[1]

Art. 325
. (...)
§1
º

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:
I
- dispensada, na forma do
art. 350 deste Código
;

[2]

Art. 350
.

Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos
arts. 327 e 328 deste Código
e a outras medidas cautelares, se for o caso.

Parágrafo único
. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no
§ 4
o
do art. 282 deste Código
.

[3]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Belém, 26/05/2022